Tribunal: STF
Processo: RE 113997
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- CRIMINAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE COMETIDO POR PREFEITO.
DECRETO-LEI N. 201, DE 27.2.67, ART. 1, INCISOS V, IV E V,
COMBINADOS COM ARTIGOS 298 E 299 C/C ARTS. 25 E 51, DO CÓDIGO PENAL.
AFASTAMENTO DO CARGO. RECEBIDA A DENUNCIA, O DESPACHO QUE DECRETAR
A PRISÃO PREVENTIVA DO PREFEITO, OU SEU AFASTAMENTO DO CARGO
DURANTE A  INSTRUÇÃO CRIMINAL, HÁ DE SER MOTIVADO, ISTO E,
JUSTIFICADA E APOIADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS QUE CONVENCAM  DA  SUA
UTILIDADE PARA O NORMAL ANDAMENTO DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA PENA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.